Tribunal: STF
Processo: AI 89973
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL- O ONUS DA REGULARIDADE DO TRASLADO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO E DA PARTE, QUE DEVE CUMPRI-LO NA INSTÂNCIA RECORRIDA,
ONDE SE PROCESSA.
NÃO COLHE A JUNTADA POSTERIOR, A EVIDENTE DESTEMPO, NA INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA.
DEMAIS DISSO, RECURSO OBJETIVANDO AMPLO REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA
E CLÁUSULA CONTRATUAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.